Tribunal: TJSP
Processo: 2263551-04.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial provimento a agravo, apenas para minorar a verba honorária fixada em r. decisório de extinção parcial do feito – Alegada necessidade de aplicação da Tese fixada pelo C. STJ, que estabeleceu a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade, no caso - Necessária pequena correção no julgado, pois, ao contrário do que constou,

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial provimento a agravo, apenas para minorar a verba honorária fixada em r. decisório de extinção parcial do feito – Alegada necessidade de aplicação da Tese fixada pelo C. STJ, que estabeleceu a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade, no caso - Necessária pequena correção no julgado, pois, ao contrário do que constou, o critério escolhido pelo d. Juízo "a quo", ao fixar verba honorária por equidade, não se encontra estabilizado, uma vez que ambas as partes ofertaram recurso – Lapso que não é suficiente, porém, para ensejar acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, considerando que o V. Acórdão apreciou tese exposta pelo adverso, não cabendo à recorrida, em tal sentido, pretender correção daquilo que não almejou - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos, legislação ou jurisprudência - A sopesar, no caso, que a embargante maneja outro recurso, visando ampliação da verba honorária, mostrando-se descabido, assim, o acolhimento da pretensão neste instrumento, pois cogente a observância ao princípio da unirrecorribilidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.